Tribunal: TCU
Processo: 041.340/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 723/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.340/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Altair Camarini (XXX.998.818-XX); Carlos Roberto Costa (XXX.431.128-XX); Cicero Cassiano (XXX.804.978-XX); Cicero de Souza Morais (XXX.148.758-XX); Jose Benedito Pereira Nunes (XXX.063.208-XX); Luiz Fernando Leite (XXX.706.228-XX); Maria Catarina Inacio Oliveira (XXX.763.988-XX); Mauricio Spontoni (XXX.755.458-XX); Paulo Felipe Ivama (XXX.559.518-XX); Rosa Teresa de Campos Padilha (XXX.131.808-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.